Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-42.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003929-42.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO - CPF: 084.963.917-44 (ADVOGADO), ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI - CPF: 022.358.991-88 (RECORRIDO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1003929-42.2022.8.11.0011

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s): B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido(s): ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO – APARELHO TELEVISOR – VÍCIO ACUSADO NO PRAZO DE GARANTIA ESTENDIDA – SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO SIMILAR – COMPLEMENTAÇÃO DO PREÇO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 18,
§ 4° DO CDC
– ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez acusado vício no produto em período ainda coberto por garantia e não sendo o mesmo reparado no prazo legal, pode o consumidor, a sua escolha, exigir:
(i) a substituição do produto; (ii) a restituição imediata do valor pago; (iii) o abatimento proporcional do preço.

Ao optar pela substituição, e não havendo a possibilidade de troca por outro de mesma marca e modelo, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, nos termos do art. 18, § 4° DO CDC.

Assim, a cobrança inerente à diferença de preços se mostra lícita, de modo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo:

Diante do exposto, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

I - CONDENAR
a Requerida a RESTITUIR, a título de danos materiais, o valor de R$ 389,70 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), que correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o desembolso.

II - CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a pagar, a título de

danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).

A parte Reclamada se insurge contra a sentença pugnando pela reforma para improcedência, ou, subsidiariamente, pela redução da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre vício em produto acusado em período coberto por garantia estendida, de onde o consumidor alega não ter sido reparado no prazo legal, de modo que lhe é garantido a sua substituição sem qualquer nova expensa.

Pois bem. De fato, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em sendo acusado vício no produto no prazo de garantia e, não sendo este reparado no prazo legal, poderá o consumidor exigir, a sua escolha, (i) a substituição do produto; (ii) a restituição imediata do valor pago; (iii) o abatimento proporcional do preço.

Ocorre que, deferida a substituição do produto por parte da seguradora, o Recorrido compareceu no estabelecimento comercial da Recorrente, de onde então foi informado sobre a impossibilidade de substituição do aparelho por outro de mesma marca, modelo e espécie.

Desta feita, o consumidor escolheu outro modelo similar, de valor superior, sendo que, na ocasião, efetuou o pagamento da diferença, quando, somente depois, ingressou com a presente demanda.

Todavia, diferente do apontado pelo juízo
a quo
, entendo que referida cobrança se mostra lícita, de modo que prevista na legislação consumerista. Senão vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.
(destaquei)

Saliento, a autorização da seguradora foi de substituição do produto, entenda-se por outro de mesma espécie. Não existindo no estabelecimento comercial da Recorrida, sua troca pode ser realizada por outro modelo, mediante complementação do valor, se necessário, tal como então realizado pelo consumidor, não incorrendo, assim, a Recorrente em qualquer ato ilícito.

Ressalto que o consumidor concordou com a substituição por outro modelo, mediante a complementação de seu valor, inclusive efetuando o pagamento da diferença.

Assim, entendo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023